Tribunal: TJDFT
Processo: 0719814-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CÁLCULO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO ANTERIOR REJEITADA. PRECLUSÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pela parte executada.
2. O fato relevante. Aponta a embargante omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de considerar e enfrentar adequadamente a existência de fato superveniente e juridicamente (planilha elaborada pela Contadoria Judicial), que atesta a existência de excesso de pagamento. Acrescenta que a referida planilha somente foi juntada aos autos após a realização do pagamento integral do débito, de modo que não há preclusão consumativa, pois a questão não era possível de ser demonstrada em fase anterior do processo. Não foram ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão e contradição que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que as embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do que foi alegado pelas embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 4 a 7 do acórdão. Por oportuno, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial foi elaborado em desacordo com o acórdão proferido (item b do acórdão de ID 224342357) e com a decisão de ID 226593099, razão pela qual foi afastado pelo juízo de origem. Assim, não havendo recurso nos momentos oportunos, mantém-se a dobra dos juros de obra, ante a preclusão verificada.
6. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).